Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-23.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000832-23.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FACULDADE DA PARTE AUTORA. SÚMULA 33/STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos da Ação Indenizatória. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a competência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda, sob o fundamento de que as causas previstas na Lei nº 9.099/95 seriam de competência absoluta dessas unidades, determinando a baixa e arquivamento do feito. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir: (i) se a competência do Juizado Especial Cível é relativa ou absoluta; (ii) se o magistrado poderia declinar de ofício a competência para o Juizado Especial; e (iii) se a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo Comum escolhido pela parte autora. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, constituindo mera faculdade da parte autora optar pelo procedimento da Lei 9.099/95 ou pela Justiça Comum, independentemente do valor atribuído à causa ou da simplicidade da controvérsia. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos REsp 151.703/RJ, REsp 173.205/SP e REsp 1.726.789/RS, a competência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ, sendo necessária impugnação específica pela parte ré, na forma do art. 64, § 1º, do CPC. Assim, a sentença, ao declinar de ofício da competência e extinguir o processo, dissentiu da jurisprudência dominante e violou o regime jurídico aplicável, razão pela qual deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo Comum eleito pela autora. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000832-23.2019.8.05.0063, em que figuram, como apelante, CECÍLIA DE ARAÚJO RODRIGUES SILVA, e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)